Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBOS OS REQUISITOS. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EMPRESARIAL. TOLERÂNCIA DA POSSE EXERCIDA PELO CÔNJUGE DO SÓCIO DOADOR. INTEGRALIZAÇÃO SUPOSTAMENTE IRREGULAR. REGIME DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO GRAVE RELACIONADO À MANUTENÇÃO DA OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. A preliminar de inadequação da via eleita suscitada em sede de contrarrazões surge diretamente em sede de segundo grau de jurisdição sem que a ré o tenha suscitado na origem em qualquer oportunidade, ou que tenha sido analisado pelo d. Juízo a quo. 1.1. Sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, cumpre-se a prévia análise pelo primeiro grau de jurisdição.
2. O deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem desafia a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2.1. O domínio da empresa autora está sendo contestado judicialmente, inferindo-se jamais exercera a posse direta. Em verdade, tolerou por longa data a posse direta da cônjuge do sócio que doara o imóvel à integração do capital social da pessoa jurídica.
2.2. Não há qualquer alegação relacionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação formulada concretamente, que permita inferir que a inversão da posse antes da análise em sede de cognição exauriente seria imprescindível para resguardar os supostos direitos da agravante.
3. Embora por fundamento diverso do direito real de habitação, impõe-se a manutenção da r. decisão que indeferira a tutela à agravante, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores.
4. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No mérito, recurso desprovido.